Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738935-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA OLIVEIRA GOMES MARQUES AGRAVADA: VIVIAN ROCHA DAMASIO FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Edna Maria Oliveira Gomes Marques contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio em nome do executado (autos no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 168915005). 2. A agravante alega, em síntese, que as pesquisas de ativos financeiros foram infrutíferas. Informa que a cota do consórcio já foi quitada e que a agravada ainda não foi contemplada. Afirma que o consórcio não pode ser comparado à poupança, pois as finalidades são diferentes, e que esse ativo financeiro não consta no rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC. 3. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para penhorar as cotas do consórcio FIAT e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 51325576 e ID no 51325578). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A demanda originária tem por objeto ação de despejo c/c cobrança. As partes realizaram acordo, que foi homologado por sentença. Como a agravada não pagou as parcelas do ajuste. Todavia, a agravante ajuizou cumprimento de sentença. O valor atualizado da dívida é de R$ 19.702,93. 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. O art. 789 do CPC viabiliza a constrição de bens futuros do devedor. A cota quitada de consórcio que a devedora ainda não foi contemplada possui valor monetário, na hipótese, o valor do veículo automotor. Assim, é plenamente possível que o montante seja utilizado para pagar a dívida. 13. Não há óbice legal para a penhora pleiteada, pois o ativo financeiro não consta no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 14. Nesse sentido: Acórdão 1390941, 07269093720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação da tutela para penhorar a(s) cota(s) do consórcio no 10433/390 da FIAT Administradora de Consórsios Ltda, em nome da agravada, CPF/MF no 933.458.441-68. 17. As medidas para cumprir essa ordem de penhora deverão ser realizadas no processo de origem, com urgência. 18. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO